Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, a apelante SISSA DE ASSIS PASSOS SILVA juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem, contudo, apresentar a correspondente guia de recolhimento. Dessa forma, faculto à apelante regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29/09/2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912